Tribunal: TJDFT
Processo: 0702515-87.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE CONSULTAS AOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE DIANTE DO TRANSCURSO DE TEMPO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de reiteração de consultas aos sistemas SisbaJud e Renajud, sob fundamento de ausência de indícios de alteração patrimonial do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o transcurso de tempo desde a última pesquisa patrimonial justifica a reiteração de consultas aos sistemas eletrônicos para localização de bens do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reiteração de medidas de localização de bens do executado por meio dos sistemas SisbaJud e RenaJud exige fundamento plausível e razoável, sob pena de sobrecarga irracional dos serviços judiciais.
4. O transcurso de tempo desde as últimas consultas realizadas em agosto de 2023 para o SisbaJud e em outubro de 2023 para o RenaJud, justifica a renovação das pesquisas diante da possibilidade de alteração da situação patrimonial do executado.
5. Não existe exigência legal de comprovação prévia de modificação patrimonial para a renovação de consultas, bastando a observância do princípio da razoabilidade.
6. O princípio da cooperação impõe ao Poder Judiciário o dever de adotar medidas que favoreçam a efetividade da execução, em prestígio à satisfação do crédito do exequente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O decurso de tempo razoável desde a última tentativa de localização de bens justifica a reiteração de consultas aos sistemas SisbaJud e RenaJud, independentemente de comprovação concreta de alteração patrimonial.
2. A ausência de previsão legal de condicionantes para a reiteração de medidas constritivas impõe a aplicação do princípio da razoabilidade e da cooperação na condução do processo executivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 139, IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1261741, Agravo de Instrumento n. 0700656-46.2020.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 01.07.2020, DJE 05.08.2020.